Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-27.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Delito de mera conduta ou de perigo abstrato - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500217-27.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é recorrente
JOSE EDINALDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-27.2018.8.26.0587 -Voto no
2
VOTO No 23242
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500217-27.2018.8.26.0587
Apelante: José Edinaldo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Sebastião
Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.
14 da Lei no 10.826/2003) Sentença condenatória - Pretensão
à absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria
comprovadas - Delito de mera conduta ou de perigo abstrato -
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Edinaldo da
Silva contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e multa
substitutiva no valor de 10 dias-multa.
Em suas razões recursais, requereu o apelante fosse absolvido,
tendo em vista que a arma não ofereceria nenhum tipo de risco, dada sua ineficácia
potencial. Requereu, ainda, a devolução da verba paga a título de fiança, uma vez que
o crime seria inafiançável.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 166/169), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 180/187).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 27 de maio de 2018, por volta de
19h00min, na Alameda Mauá, no Bar do Chapolim, Bairro Boraceia, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-27.2018.8.26.0587 -Voto no
3
comarca de São Sebastião, o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado
como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, em sentença contra a qual se
insurge por meio deste apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 01/04), boletim de ocorrência (pp. 07/09), auto de exibição e apreensão (p. 10) e
laudo pericial (pp. 57/60).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Leonardo Paiva Coelho e
Leandro Ortiz Raimundo, ouvidos tanto em solo policial, quanto em juízo.
Segundo consta, os policiais militares estavam realizando
patrulhamento de rotina, quando foram acionados via COPOM para averiguação de
uma denúncia na qual uma pessoa estaria armada no “Bar do Chapolim”. Chegando
ao local, identificaram um indivíduo tentando se evadir pelos fundos do bar, sendo,
contudo, abordado. Realizada vistoria, localizaram uma arma na cintura do acusado,
o qual informou que a estava portando para proteção pessoal. Os policiais
verificaram que a arma estava carregada com uma munição calibre 32 e apresentava
numeração aparente.
O acusado, por sua vez, em seu interrogatório judicial, confirmou
os fatos narrados na denúncia e relatou que detinha a arma de fogo para o fim de se
proteger de ameaças proferidas por um indivíduo que residia no mesmo bairro.
Deste modo, tendo em vista a confissão do acusado e as provas
constantes dos autos, de rigor sua condenação.
Outrossim, registre-se que é pacífico o entendimento no sentido de
que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera
conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-27.2018.8.26.0587 -Voto no
4
caráter ofensivo.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara de Direito
Criminal:
“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
CONDENAÇÃO DEVIDA ANTE A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E
MATERIALIDADE - O porte ilegal de arma de fogo qualifica-se como crime de
mera conduta, bastando que o agente incorra na descrição do tipo para que se
repute consumado, independentemente da produção de qualquer perigo de dano
concreto.” (Apelação no 0083883-30.2016.8.26.0050, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j. em 21/09/2017).
No caso dos autos, verifica-se que o laudo acostado às pp. 57/60
concluiu que a arma poderia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparo,
pois seus mecanismos atuam com eficiência.
Ademais, não é necessário que a arma tenha sido recentemente
deflagrada para configurar o delito em tela.
Assim, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira etapa da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, fixou o magistrado a pena base no mínimo legal, qual seja,
02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, em que pese a confissão espontânea prestada em
juízo, a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal em observância à
Súmula no 231, do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena, tornou-se definitiva a pena no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Nos termos do art. 33, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, tendo
em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do réu, foi fixado o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aberto.
Presentes os requisitos do art. 44, incisos I a III, do Código Penal,
foi a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-27.2018.8.26.0587 -Voto no
5
quais sejam, prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e uma multa
substitutiva no valor de 10 dias-multa.
Por fim, como bem consignou a d. Procuradoria Geral de Justiça:
“...quanto ao pleito de devolução da quantia paga a título de fiança ante a
suposta impossibilidade de que seja compensada para pagamento de multas e
prestação pecuniária, não merece prosperar, tendo em vista expressa autorização
legal contida no artigo 336 do Código de Processo Penal.
Ademais, o crime não é tido como inafiançável, tendo em vista que o Supremo
Tribunal Federal, na ADI 3112 declarou a inconstitucionalidade do artigo 14,
parágrafo único, da Lei 10.826/03, de modo que plenamente cabível a concessão
de liberdade provisória com fiança, nos termos do artigo 310, inciso III, do
Código de Processo Penal”.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator